Tribunal: TJSP
Processo: 1024680-52.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024680-52.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 388 SPE LTDA - NOVA NAÇÃO
AMÉRICA, são embargados ALANA TRABULSI BURGO e DIOGO GALANTE
CHRISTIANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024680-52.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21.340
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1024680-52.2019.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru (5a Vara Cível)
Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 388 Spe. Ltda.
Nova Nação América
Embargados: Alana Trabulsi Burgo e outro
Juiz: João Augusto Garcia
Voto n. 21.340
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
198/204, afirmando ser omisso e contraditório, uma vez que a parte autora
deu plena, geral e irrevogável quitação à embargante, razão pela qual,
renunciou expressamente de todo e qualquer outro eventual direito
indenizatório que ainda entendesse possuir, estando o termo de distrato
redigido em termos simples, sem excesso de cláusulas e, portanto, de fácil
entendimento, e, caso não seja esse o entendimento, é necessário que seja
esclarecido quanto à sua condenação ao ressarcimento de 80% dos valores
pagos, ignorando os termos convencionados entre as partes, que prevê a
retenção de 25% dos valores pagos após descontado a corretagem e demais
despesas, sendo razoável a retenção nessa porcentagem fixada
contratualmente, conforme entendimento consolidado no STJ.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024680-52.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21.340
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A lei prestigia a transação, por se cuidar de forma de
prevenção e de extinção de litígios mediante concessões
mútuas (art. 840 do Código Civil), em relação a direitos
patrimoniais disponíveis, e de acordo com o parágrafo
único do art. 849 do Código Civil, a transação só se anula
por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou
coisa controversa.
Contudo, é de consumo o negócio que envolve a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024680-52.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21.340
4
incorporação, construção e comercialização de empreendimento para pagamento mediante
financiamento, e expresso o inciso IV do art. 51 do CDC,
que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais
"que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade", o que se aplica ao distrato, de natureza
contratual.
Embora não seja nulo o distrato, por inexistirem vícios de
consentimento, é possível a revisão do valor a ser
restituído, com amparo no CDC, por sua abusividade,
sendo inequívoco o interesse de agir, diante da resistência
oferecida e a necessidade de vir à Juízo para rever a
avença feita, sendo adequada a via eleita.
Omissis
Destarte, a retenção estabelecida e operada, de cerca de
39% dos valores pagos (do total pago de R$ 116.760,17
foi restituído o valor de R$ 71.143,73
fls.39), foi
abusiva, e consequentemente nula de pleno direito, como
disposto em norma de ordem pública, não havendo,
assim,
violação
ao
ato
jurídico
perfeito
ou
comportamento contraditório.
Como assevera Cláudia Lima Marques2: "na proteção do
consumidor, o reequilíbrio contratual vem a posteriori,
quando o contrato já está perfeito formalmente; quando o
consumidor já manifestou a sua vontade, livre e refletida,
mas o resultado contratual ainda está inequitativo. As
normas proibitórias de cláusulas abusivas são de ordem
pública, imperativas, inafastáveis pela vontade das partes.
Estas normas do CDC aparecem como instrumentos do
direito para restabelecer o equilíbrio, para restabelecer a
força da 'vontade', das expectativas legítimas, do
consumidor, compensando, assim, sua vulnerabilidade
fática".
No caso, afigura-se razoável a retenção no percentual de
2 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor/ Cláudia Lima Marques,
Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem 3a ed. São Paulo: RT, 2010, p.939.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024680-52.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 21.340
5
20% do preço pago, diante da porcentagem do preço
pago, como bem estabelecido na sentença, a ser restituída
a diferença, conforme dispôs.
Foi corretamente afastada pela sentença a abusividade
contratual acerca da retenção pois foi paga a importância de R$ 116.760,17
do preço de R$ 365.031,00, em valores históricos, e a retenção entre 10% e
25% deve ser proporcionalmente inversa ao montante cumprido do contrato.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.